Tribunal: STF
Processo: STP 807
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA A REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Belo Horizonte contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.078855-0/001, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando ao Município de Belo Horizonte “que proceda à transferência de todas as crianças e adolescentes acolhidas no Abrigo Granja de Freitas, acompanhados de seus respectivos responsáveis legais, para unidades habitacionais populares, imóveis alugados por meio do Programa Bolsa Moradia ou, ainda, Unidade de Acolhimento Familiar que atenda aos requisitos previstos nas Orientações Técnicas do Conanda, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no próprio Plano de Trabalho celebrado com CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL MINAS GERAIS, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como para que seja proibido o encaminhamento de famílias com crianças e adolescentes ao referido abrigo, até a apreciação definitiva do agravo de instrumento”.
    Relata que se trata, na origem, de ação de representação ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Belo Horizonte, objetivando a interdição do Abrigo Granja de Freitas para o acolhimento de famílias vulneráveis que tenham em sua constituição crianças ou adolescentes. Discorre que a tutela de urgência foi indeferida pelo juízo de origem, contudo, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou ao Município de Belo Horizonte que procedesse à transferência de todas as crianças e adolescentes acolhidas no Abrigo Granja de Freitas, acompanhados de seus respectivos responsáveis legais, no prazo de 30 (trinta) dias.
    Sustenta o Município requerente que a decisão impugnada causa risco de lesão aos direitos fundamentais à moradia, à saúde, à dignidade e à vida, sobretudo considerando o risco de locomoção das famílias no quadro atual de pandemia da Covid-19. Aduz que “a decisão liminar que se busca suspender amparou-se apenas e tão somente naquela inspeção do Ministério Público, realizada em 2017, e desconsiderou todos os elementos apurados na instância de origem sobre a evolução e a modificação da situação dos fatos desde então, apesar de amplamente demonstrados pelas partes e relatados com detalhes pelo il. Juiz em sua decisão”. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, concedida nos autos do Agravo 1.0000.21.078855-0/001. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinou ao Município autor que procedesse à transferência das crianças e adolescentes acolhidas no Abrigo Granja de Freitas, acompanhados de seus respectivos responsáveis legais, no prazo de 30 (trinta) dias. 
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz, por si só, de causar “ameaça de lesão à ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execução dos serviços públicos de acolhimento no Abrigo Municipal”, uma vez que não se trata de número demasiadamente elevado de famílias a serem realocadas. No ponto, saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
     Demais disso, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional controvertida na origem. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente natureza constitucional, ao passo que a discussão havida no processo de origem, relativa à regularização dos abrigos para crianças e adolescentes, nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, tem caráter eminentemente infraconstitucional.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a existência de controvérsia efetiva acerca da modificação das circunstâncias de fato apuradas na inspeção feita pelo Ministério Público no abrigo afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Princípio da separação dos Poderes. Tese de repercussão geral formada no RE nº 592.581/RS (Tema 220). Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal. 2. Agravo regimental não provido”. (STA 807 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 17/03/2020, grifei).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de julho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente